Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e por dois réus contra a sentença da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que os condenou por um único crime de receptação (CP, art. 180, caput), com penas fixadas em regime semiaberto. O Ministério Público pleiteia o reconhecimento de cinco crimes de receptação em concurso material ou formal, enquanto os réus requerem absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os réus devem ser condenados por cinco crimes de receptação em concurso formal diante da diversidade de bens e vítimas; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social e da personalidade dos réus na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de receptação foram comprovadas por meio de apreensão de diversos bens furtados, pertencentes a vítimas distintas, localizados com os réus em lugares diversos, inclusive ocultados em galeria subterrânea e mata próxima.
4. A tese defensiva de que os réus estavam em local de uso comum (“biqueira”) não foi comprovada, tampouco há elementos que sustentem a alegação de seleção aleatória dos acusados.
5. A diversidade de vítimas e de bens, bem como a ausência de simultaneidade na ocultação, justifica o reconhecimento do concurso formal entre os cinco crimes de receptação, com aplicação da fração de 1/3 de aumento da pena (CP, art. 70).
6. A valoração negativa da conduta social e da personalidade dos réus foi genérica e sem fundamentação concreta, além de contrariar entendimento do STJ no Tema 1.077, que veda o uso do histórico criminal para desabonar a personalidade do agente.
7. A exclusão dessas circunstâncias negativas impõe a reformulação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base em 1 ano e 2 meses, aumento pela reincidência e, na terceira fase, majoração de 1/3 pela existência de concurso formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos parcialmente providos para reconhecer o concurso formal entre os cinco crimes de receptação e afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade dos réus na dosimetria da pena.
Tese de julgamento: “1. O concurso formal entre crimes de receptação deve ser reconhecido quando os bens receptados são provenientes de crimes distintos, com vítimas diferentes e ocultação em locais diversos. 2. A valoração negativa da conduta social e da personalidade exige fundamentação concreta, não podendo se basear exclusivamente em antecedentes criminais já considerados para fins de reincidência e antecedentes. 3. A ausência de provas sobre a posse direta dos bens não afasta a autoria quando há elementos suficientes que vinculem os réus aos objetos receptados.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 70 e 180; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; TJDFT, Acórdão 1422943, 0713985-19.2020.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 12.05.2022.